Tribunal: TJSP
Processo: 1011913-78.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ação de cobrança – Cartão de Crédito Empresarial – Revelia – Procedência – Honorários advocatícios – Insurgência do autor postulando a condenação da ré no pagamento de honorários de sucumbência – Acolhimento – Revelia do requerido que não configura, per si, óbice à condenação no pagamento de honorários advocatícios – Ré que deve ser condenado ao pagamento da verba honorária por ter dado

Ementa:
Ação de cobrança – Cartão de Crédito Empresarial – Revelia – Procedência – Honorários advocatícios – Insurgência do autor postulando a condenação da ré no pagamento de honorários de sucumbência – Acolhimento – Revelia do requerido que não configura, per si, óbice à condenação no pagamento de honorários advocatícios – Ré que deve ser condenado ao pagamento da verba honorária por ter dado causa ao ajuizamento da demanda – Sentença modificada – Recurso provido.